Tribunal: TJMT
Processo: 1043643-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043643-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (EMBARGANTE), ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS - CPF: 243.021.049-53 (EMBARGADO), VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA - CPF: 781.006.821-00 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MODIFICATIVO. ESCLARECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou a expedição de alvará judicial para desmembramento de imóvel, no âmbito de cumprimento de sentença. O embargante sustenta contradição e omissão quanto à coexistência de fundamentos relativos à inércia no cumprimento da obrigação e à suposta efetivação do desmembramento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado contém contradição interna ao reconhecer simultaneamente a inércia da parte e a efetivação do desmembramento; (ii) se houve omissão quanto à necessidade de prévia observância de requisitos administrativos municipais para expedição do alvará; (iii) se os vícios apontados ensejam modificação do julgado.

III. Razões de decidir
3. A superveniência da efetivação do desmembramento, com abertura de matrículas imobiliárias, evidencia o cumprimento da obrigação, afastando a plausibilidade das alegações de impossibilidade jurídica fundadas em suposta violação à legislação municipal.
4. A referência à inércia dos embargantes deve ser compreendida como fundamento histórico da decisão, não se confundindo com a constatação posterior de cumprimento da determinação do juízo para expedição de alvará que levou ao desmembramento do imóvel, o que afasta a alegada contradição substancial.
5. A inexistência de óbice administrativo ao desmembramento, demonstrada pela sua efetiva concretização, esvazia a tese de ilegalidade do alvará judicial, não havendo omissão relevante quanto ao ponto.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para aclarar a decisão, o que se impõe para consignar expressamente o cumprimento superveniente da obrigação.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimentos.

Tese de julgamento:
"1. A superveniência do cumprimento da obrigação reconhecida afasta alegações de impossibilidade jurídica fundadas em hipóteses abstratas de ilegalidade administrativa.
2. Não configura contradição a coexistência de fundamentos históricos e supervenientes quando devidamente contextualizados, admitindo-se embargos declaratórios apenas para fins de esclarecimento, de que houve o cumprimento da determinação do juízo expedindo-se alvará para desmembramento do imóvel e efetivando-se referido desmembramento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1043643-37-2025

EMBARGANTES: JOSÉ DIAS DA SILVA E OUTRO

EMBARGADO: ALCIDES FERMINO DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos proposto por José Dias da Silva em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante,

mantendo a decisão que determinou a expedição de alvará para a realização do desmembramento do imóvel, objeto dos Autos.

Nas razões recursais o Embargante assevera que se t
rata de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a expedição de alvará judicial para desmembramento de imóvel, embora condicionado ao cumprimento dos demais requisitos exigidos em lei e à observância da legislação municipal.

Afirmam que os Embargantes sustentaram que
a expedição do alvará, sem a prévia e formal aprovação dos órgãos municipais competentes e sem o devido processo administrativo que a legislação urbanística exige, representa uma violação a princípios fundamentais do direito administrativo
e processual, gerando insegurança jurídica e potencial lesão de difícil reparação. Argumentou-se, ademais, que a ordem judicial, tal como proferida, inverte a lógica do procedimento legal, impondo ônus indevido e gerando um "alvará ineficaz" ou passível de anulação, no entanto o recurso foi desprovido.

Ressalta que o Acórdão embargado, ao fundamentar o desprovimento do Agravo de Instrumento, afirmou “A longa inércia no cumprimento da obrigação pactuada afasta a plausibilidade das alegações recursais, sobretudo diante da informação de que o desmembramento já teria sido efetivado, com abertura de novas matrículas no registro imobiliário", cuja fundamentação embasa-se

na tese dos recorridos.

Ressaltam que essa assertiva, que se baseia em alegação dos Agravados (conforme trechos das contrarrazões, havendo contradição em obscuridade com a tese central da decisão e do acórdão de que a expedição do alvará objetiva viabilizar o cumprimento de obrigação de desmembramento" pelos Embargantes, condicionada à "observância da legislação municipal e dos requisitos administrativos.

Assinalam que se a obrigação já teria sido cumprida, não haveria necessidade de de expedir alvará para desmembramento, ademais, a
obrigação de fazer, em tese, já teria sido cumprida, ou por ato dos próprios Agravados, ou por ato de terceiros.

Afirmam existência de contradição uma manifesta contradição lógica no julgado, ou o desmembramento “já ocorreu e está registrado”, tornando a obrigação de fazer dos Embargantes exaurida (ou cumprida por outrem), ou o desmembramento “ainda não se concretizou” e o alvará visa a viabilizá-lo, dependendo, para tanto, das prévias etapas administrativas aduzindo que a coexistência dessas duas premissas, uma afirmando a efetivação e outra a pendência, torna a fundamentação obscura e contraditória, impedindo a plena compreensão dos motivos que levaram ao desprovimento do recurso.

Asseveram que os Embargantes, em suas razões recursais, argumentaram extensivamente que o desmembramento de um imóvel urbano não se trata de uma mera formalidade judicial ou cartorária, mas de um procedimento administrativo complexo, rigorosamente regulado por leis federais, estaduais e, primordialmente, municipais (Plano Diretor, Código de Obras e Edificações, Lei de Uso e Ocupação do Solo).

Afirmam que a tese de julgamento do Acórdão afirma a legitimidade do alvará "desde que condicionada à observância da legislação municipal e dos requisitos administrativos". No entanto, o v. Acórdão não se manifestou expressamente sobre o ponto central da argumentação dos Embargantes: se tal "observância" é um pressuposto prévio à expedição e registro do alvará/desmembramento, ou se o alvará é expedido para que, posteriormente, os Embargantes corram atrás das aprovações administrativas.

Alegam que o Agravo de Instrumento alegou que a ordem judicial, como posta, atribui um ônus indevido aos Agravantes e pode gerar um "alvará ineficaz" por não terem sido cumpridas as etapas prévias que transcendem a esfera judicial.

Afirmam que a decisão agravada, e também o Acórdão embargado, enfatizam a "longa inércia" dos Agravantes desde 2018 em cumprir a obrigação de desmembrar, o que justificaria o deferimento da expedição do alvará para que os próprios Agravantes "adotem as medidas pertinentes". Contudo, como já exposto em linhas volvidas, o Acórdão se baseia na "informação de que o desmembramento já teria sido efetivado, com abertura de novas matrículas no registro imobiliário", conforme documentos juntados pelos Agravados (ID’s 3430533883 e 343053884).

Ressaltam que a omissão em harmonizar a "inércia" dos Embargantes com a suposta "efetivação do desmembramento" por terceiros, ambos argumentos utilizados no Acórdão, compromete a coerência da motivação e a clareza sobre a real situação processual da obrigação de fazer. Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar a contradição e omissão que alega ocorrente.

Nas contrarrazões a parte Embargada alega que no caso não há omissão ou contradição, acrescentando que os Agravantes sustentam suas alegações em “eventuais” ofensa à legislação,
e apresentam outros empecilhos, que na verdade não existem
, bem como é que consoante matriculas já juntadas ao presente feito,
o processo de desmembramento já foi finalizado, tendo gerado as matriculas 14.648 e 14.649 do SRI de São José do Rio Claro - MT, comprovando-se assim que não há qualquer vedação legal de leis municipais que pudessem impedir o desmembramento
.

Assevera que
arrimado no fato do terreno já haver sido desmembrado, e que o desmembramento foi possível, e não há óbice legal, pois, tratam-se meras conjecturas citadas pelos Agravantes/Embargantes,
sendo que a decisão proferida não merece reforma. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes e manteve a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará para desmembramento do imóvel, objeto dos autos.

Os Agravante recorreram dessa decisão argumentando que não poderia ocorrer referido desmembramento já que haveria ofensa a legislação municipal, e que a decisão causa ofensa a legislação municipal, no entanto a parte recorrida sustentou que no caso os argumentos

apresentados pelos Agravante/Embargantes não prosperam, e que inclusive, já teria ocorrido referido desmembramento gerando as matrículas 14.648 e 14.649 do SRI de São José do Rio Claro – MT significando que os argumentos de ofensa a legislação local não procedem.

Nesse contexto foi mantida a decisão agravada que determinou a expedição de alvará determinando referido desmembramento, tendo os Agravante ingressado com o presente Embargos de Declaração aduzindo que a decisão deve ser reformada, reafirmando a ofensa a legislação municipal e que se já ocorreu referido desmembramento não há necessidade de sua realização pelos Recorrentes havendo contradição nesse ponto.

Cumpre anotar que o Juízo determinou o desmembramento do imóvel em questão,

tendo os Agravantes/Embargantes sustentado a impossibilidade de sua realização, aduzindo que ocorreria ofensa a legislação municipal entre as quais a) eventual ofensa à legislação de parcelamento do solo urbano municipal; b) ausência de autorização ou viabilidade de desmembramento pela municipalidade; c) risco de indefinição do imóvel remanescente; d) desproporcionalidade ou insegurança jurídica; e) violação do devido processo legal em expedição de alvará sem cumprir os requisitos de lei municipal e registral.

A parte recorrida nas contrarrazões do Agravo e nas contrarrazões do presente Embargos de Declaração alega que tais argumentos não procedem,

reafirmando que o processo de desmembramento já foi finalizado, tendo gerado as matriculas 14.648 e 14.649 comprovando-se assim que não há qualquer vedação legal de leis municipais
que pudessem impedir o desmembramento e que agora que o imóvel foi desmembrado em duas matriculas, será iniciado o processo para escrituração, que se não for assinada,

haverá necessidade de requerer novo alvará judicial para suprir as assinaturas dos Agravantes.

Nesse contexto, tendo em vista que foi determinada a expedição de alvará para desmembramento em atendimento da determinação do Juízo (decisão ID 203553439 processo n. 0002262-50-2014), e em cumprimento a referida decisão foi expedido o Alvará ID 213761430, tendo ocorrido o desmembramento como se vê no ID 221442967) datado de 27 de janeiro de 2026, que pelo que se verifica a decisão foi devidamente cumprida tendo sido realizado o desmembramento do imóvel.

Dessa forma, não assiste razão aos Embargantes ao alegarem a impossibilidade do referido desmembramento de modo que

não há razão para modificar a decisão recorrida que determinou a sua realização,
valendo apenas ressaltar que na hipótese, já tendo ocorrido a efetivação do desmembramento e este já realizado
, a conclusão lógica é que os Agravantes/Embargantes certamente não irão realizar novamente ato que já foi cumprido.

Dessa forma, não há falar em modificação da decisão que determinou a expedição do alvará para desmembramento, porém,
apenas cumpre anotar que tendo ocorrido o procedimento de desmembramento implica reconhecer que nesse ponto

a decisão foi cumprida na medida em que efetivou-se o desmembramento.

No mais, com relação aos argumentos no sentido da impossibilidade de realização do desmembramento por ofensa a legislação municipal o recurso não prospera, na medida em que tendo ocorrido referido desmembramento, evidencia que

os obstáculos suscitados pelos Embargantes nesse sentido não correspondem realidade e não merecem acolhimento.

Diante dessas considerações, dou provimento parcial aos embargos de declaração apenas para esclarecer que tendo sido expedido alvará para desmembramento do imóvel e realizado referido desmembramento, como ratificado pelo próprio recorrido,

implica reconhecer que a decisão nesse ponto foi cumprida, sendo que no mais, os argumentos sustentados não merecem, acolhida, já que a ocorrência de ofensa a legislação municipal e de parcelamento do solo urbano como se verifica não merecem acolhida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026